Tribunal: TJDFT
Processo: 0738311-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0738311-13.2024.8.07.0000 RECORRENTE: TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE PROCESSUAL. CONTROLE DE LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA ÀS PRERROGATIVAS INSTITUCIONAIS. 1. Os Tribunais de Contas, enquanto órgãos da administração direta desprovidos de personalidade jurídica, possuem personalidade judiciária limitada e excepcional, restrita à defesa de prerrogativas institucionais ou à garantia de sua autonomia funcional, não abrangendo a proteção de atos administrativos sujeitos a controle judicial. 2. A admissão de Tribunais de Contas como parte processual ou interveniente exige demonstração de violação a suas prerrogativas institucionais, não configurada em demandas que tratem do controle de legalidade de suas decisões. 3. O princípio da inafastabilidade da jurisdição garante o controle de legalidade das decisões administrativas, independentemente de eventual divergência entre o órgão de controle e o ente federado ao qual está vinculado. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno. No recurso especial, o recorrente alega vilipêndio aos artigos 41 do Código Civil, 70, 114 e 115, todos do CPC, bem ao enunciado 525 da Súmula do STJ, sustentando que os órgãos públicos, por consistirem em simples partição interna de competência, são desprovidos de personalidade jurídica, razão pela qual, em regra, não possuem capacidade de ser parte. No entanto, em situações excepcionais de conflito entre órgãos da estrutura superior do Estado, é possível reconhecer-lhes personalidade judiciária para defesa de competências e prerrogativas institucionais. Assim, em casos de litígios que envolvam interesses de órgãos constitucionais autônomos, como o Tribunal de Contas, é necessária a formação de litisconsórcio passivo necessário, dada a relevância institucional da matéria e a necessidade de defesa própria dos atos praticados por tais órgãos, sob pena de configurar vício processual que compromete a validade dos atos subsequentes, por impedir a manifestação do órgão responsável pelo controle externo. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta violação aos artigos 2o, 70, 71 e 75, todos da Constituição Federal, pugnado pelo reconhecimento da personalidade judiciária do Tribunal de Contas do Distrito Federal para defesa dos atos que pratica no exercício de sua função fiscalizadora. Invoca o princípio da separação entre os poderes em abono a sua tese. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 41 do Código Civil, 70, 114 e 115, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. O recurso extraordinário, por sua vez, também não deve prosseguir quanto à alegada transgressão aos artigos 2o, 70, 71 e 75, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030